Tribunal: TJPA
Processo: 0810623-67.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810623-67.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: LUIZ CARLOS PONCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de 1º grau que reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado com o recorrido, Luiz Carlos Poncio, e assegurou-lhe o direito ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, limitados à prescrição quinquenal, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público contratado temporariamente sem concurso público, com contrato declarado nulo, faz jus ao depósito do FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90; e (ii) estabelecer se a natureza jurídico-administrativa do vínculo impede o reconhecimento desse direito.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191 da repercussão geral), firmou entendimento de que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é constitucional e se aplica inclusive aos vínculos com a Administração Pública direta, ainda que nulos, desde que haja efetiva prestação de serviços e percepção de salários.

4.

O vínculo jurídico-administrativo não afasta o direito ao FGTS, pois a tese firmada pelo STF não faz distinção quanto ao regime da contratação, focando-se na efetiva prestação de serviços e no direito ao salário.

5.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA é pacífica no sentido de que servidores temporários, ainda que contratados de forma irregular, fazem jus ao FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

6.

A tese de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 foi afastada, tendo em vista a sua recepção pelo STF e a compatibilidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7.

O agravo interno limita-se a repetir argumentos já enfrentados e superados pela jurisprudência consolidada, não apresentando fundamento novo que justifique a reforma da decisão agravada.

8.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público contratado temporariamente sem concurso público, ainda que sob contrato nulo, faz jus ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que tenha prestado serviço e recebido remuneração.

2.

A natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta o direito ao FGTS, reconhecido em respeito aos direitos sociais mínimos e à vedação do enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07.2012; STF, RE 765.320/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02.06.2016; STJ, REsp 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.879.051/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23.02.2021; TJPA, Apelação Cível 00013476820098140008, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id. 24355634):

“(...) Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém, e NEGO-LHE PROVIMENTO, e em REEXAME NECESSÁRO mantenho os termos da sentença do juízo a quo, a fim de reconhecer o direito do Apelado perceber os valores referentes ao FGTS, observando-se a prescrição quinquenal. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria manteve a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes e reconheceu ao recorrido o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

O Município argumenta que a referida norma é inconstitucional, porquanto viola o disposto no art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, que impõe a obrigatoriedade de concurso público para investidura em cargo ou emprego público e prevê que os atos administrativos praticados em afronta a essa exigência são nulos de pleno direito.

O agravante sustenta que a decisão monocrática limitou-se a seguir precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478-7/RR), os quais, segundo o recorrente, não se aplicam ao presente caso, pois tratariam de relações celetistas, e não de vínculos jurídico-administrativos.

Alega que a jurisprudência citada decorre de acórdão do TST, ao passo que o vínculo analisado nestes autos possui natureza jurídico-administrativa, sendo, portanto, inaplicável o entendimento extraído do RE 596.478.

Afirma que o vínculo do recorrido com a Administração Pública jamais esteve subordinado à Consolidação das Leis do Trabalho, motivo pelo qual não haveria direito à percepção dos valores atinentes ao FGTS.

Com fundamento nesses argumentos, requer seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, uma vez que confere efeitos jurídicos a contratos nulos, em manifesta afronta aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e da supremacia da Constituição Federal, violando, inclusive, a isonomia ao conferir direitos trabalhistas a servidores temporários que ingressaram no serviço público por meio de contrato nulo.

Requer, também, o reconhecimento da incompatibilidade do FGTS com o regime jurídico-administrativo, em especial no caso de nulidade do vínculo, e pleiteia, por fim, a reforma da decisão monocrática para afastar a condenação imposta ao Município.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a condenação ao pagamento do FGTS ao recorrido.

O recorrido LUIZ CARLOS PONCIO apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 26088612)), no qual suscitou que o agravo interno nada mais faz do que repetir argumentos já superados por jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que o contrato celebrado com o Município, embora classificado como temporário, foi sucessivamente prorrogado por sete anos, caracterizando-se como relação duradoura que descaracteriza o caráter excepcional exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Argumenta, por fim, que a nulidade do contrato não afasta a obrigação do pagamento das verbas devidas pela prestação do serviço efetivamente realizado.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID nº 24355634, proferida por esta Relatoria, a qual, ao analisar apelação cível interposta pelo Município de Santarém, manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes e, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, assegurou ao recorrido o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Superadas essas alegações, passo ao exame do mérito.

A decisão monocrática agravada foi clara ao reconhecer que a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal já assentou que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é constitucional e se aplica, inclusive, às contratações de natureza jurídica administrativa firmadas sem observância dos preceitos constitucionais, quando há efetiva prestação de serviços e percepção de salários, ainda que o contrato tenha sido posteriormente declarado nulo.

Com efeito, o STF, ao julgar o RE 596.478/RR, em sede de repercussão geral, firmou tese no sentido de que:

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de previsão de aprovação em concurso público, desde que mantenha o direito ao salário
. – Grifo nosso.

Esse entendimento foi reiterado no julgamento do RE 765.320 RG e em outras decisões mais recentes, das quais se extrai a firme orientação da Suprema Corte em reconhecer o direito ao FGTS nos casos de contratação irregular com a Administração Pública, desde que o servidor temporário tenha efetivamente prestado serviços e recebido remuneração.

As alegações do agravante, no sentido de que a Lei nº 8.036/1990 não se aplicaria ao presente caso, não encontram amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores Vejamos:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS
. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS . ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO . MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA . DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO . I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art . 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."
. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13 .11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8 .036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal .". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes . IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11 .2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).- Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO . NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO. PROVIMENTO NEGADO . 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "
O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de servi ço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8 .036/90
" (AgInt no REsp 1.879.051/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1º/3/2021). 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 949869 TO 2016/0181826-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). – Grifo nosso.

E também neste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO . RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I . CASO EM EXAME. Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para corrigir o período de cálculo do FGTS, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao depósito de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por falta de aprovação em concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores temporários, regidos por vínculo de natureza administrativa, têm direito ao depósito do FGTS previsto no art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo quando seus contratos são declarados nulos por ausência de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS (Temas 191 e 308), é garantido o direito ao depósito de FGTS aos trabalhadores contratados pela Administração Pública, cujos contratos foram declarados nulos por inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados.4.
O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o depósito do FGTS para contratos de trabalho nulos, independentemente de o regime de contratação ser celetista ou estatutário, e sem distinguir se a contratação ocorreu pela Administração Pública Direta ou Indireta.
5. Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática. O Agravo Interno limita-se a reiterar a argumentação anterior já apreciada e rejeitada. IV . DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1
. O servidor temporário, contratado sem concurso público, tem direito ao depósito de FGTS conforme o art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo em caso de nulidade do contrato de trabalho."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel . Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07 .2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j . 28.08.2014. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2 .ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020252920098140026 22668300, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA . SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) MAIS FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL . RE 596478. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.1 . a servidora alega que fora contratada como servente pelo Município de Barcarena no período de 1993 e laborou até dezembro de 2007, mas sem receber as devidas verbas trabalhistas e o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por conta disso ingressou com a devida ação para requerer este pagamento acrescido de multa rescisória e danos morais. 2. O Juízo a quo proferiu sentença na qual deu procedência aos pedidos feitos de forma parcial, apenas não concedendo a multa rescisória e danos morais, sendo o decisum confirmado em Decisão Monocrática. 3 . Insatisfeito, o Município de Barcarena quis levar o julgado para a Colenda Turma a fim de ser devidamente analisado o caso com o intuito de reformar o entendimento para que a Legislação Municipal fosse acatada acima da Jurisprudência aplicada, bem como a forma de pagamento ocorresse em conta vinculada para
este propósito, visto que se trata de FGTS. 4
. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador
.
A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica;5. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a agravada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitada a prescrição quinquenal. 6 . o Tema 551 da Repercussão Geral – RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 § 3º da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art . 37. IX da CF/88. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso .
Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;
6.Os servidores temporários, regidos por lei própria, não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA. 7. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN. Desembargadora. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013476820098140008 19917595, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

E ainda, sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

RECURSO ORDINÁRIO MUNICIPAL. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.164-41/2001 .
Os direitos dos trabalhadores ao valor correspondente aos depósitos do FGTS referentes ao período laborado e ao saldo de salário são inegáveis, ainda que nulo o contrato de trabalho, segundo expressa previsão da Súmula 363 do TST, cuja redação foi atualizada pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001. A referida Medida Provisória apresenta-se em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, previstos no art. 1º, III e IV da CRFB/88
. Recurso não provido. II. (TRT-19 - ROT: 00002044920165190060, Relator.: LAERTE NEVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 15/12/2016, Segunda Turma - Gab Des Vanda Lustosa). – Grifo nosso.

Portanto, a alegação de que tais precedentes seriam inaplicáveis por tratarem exclusivamente de vínculos celetistas não prospera, pois o fundamento adotado pela Corte Suprema não se restringe ao regime jurídico da contratação, mas sim à garantia constitucional dos direitos sociais mínimos decorrentes da prestação de serviço à Administração Pública, ainda que em contratações eivadas de nulidade formal.

Ademais, não se pode olvidar o caráter alimentar da verba do FGTS, cuja destinação é a proteção do trabalhador em situações de vulnerabilidade. Negar esse direito a quem laborou em prol da Administração Pública, ainda que sob contrato irregular, seria admitir o enriquecimento sem causa do Poder Público, prática vedada por nosso ordenamento jurídico.

Por essas razões, não há como acolher as teses recursais deduzidas no agravo interno. O entendimento proferido na decisão monocrática está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não havendo vício algum a ensejar sua modificação.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
mantenho a decisão monocrática agravada
, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025